Tribunal: TJSP
Processo: 1031864-85.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a apelante não demonstrou a pertinência e relevância da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a apelante não demonstrou a pertinência e relevância da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da prestadora de serviços. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 5. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da ré desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC). Apelo adesivo do autor parcialmente provido para alterar o termo inicial da contagem dos juros moratórios da condenação para a data da negativação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031864-85.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
EDP SÃO PAULO, é apelado/apelante WENDEL HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 10a Vara Cível
Aptes/Apdos. : EDP de São Paulo S/A; Wendel Henrique dos Santos (rec
adesivo)
Juiz de 1o grau: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.788
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a
apelante não demonstrou a pertinência e relevância da prova
que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o
deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento
de defesa. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor,
gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do
dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da
prestadora de serviços. 3. Na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena
que se torne inexpressiva. 4. Em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios
devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo
398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 5. Na fixação
da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da
ré desprovido, com majoração da verba honorária para 15%
do valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC). Apelo
adesivo do autor parcialmente provido para alterar o termo
inicial da contagem dos juros moratórios da condenação
para a data da negativação.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 127/132 que julgou procedente a ação para
declarar inexigível o débito descrito na inicial, bem como condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com
correção monetária a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência,
deverá a requerida arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Interpostos embargos de declaração pela vencida
(fls. 137/140), estes foram rejeitados pela decisão de fls. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Pleiteia a apelante/ré a reforma do julgado
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
considera imprescindível a designação de audiência de instrução para a
colheita do depoimento pessoal do autor. Aduz que os documentos trazidos
ao feito comprovam que a unidade estava sob a titularidade do apelado.
Afirma que agiu em exercício regular de direito e que o demandante não fez
prova mínima de suas alegações. Em relação ao dano moral, assevera que
não restou comprovada sua conduta ilícita e nem tampouco o abalo de
ordem psíquica do autor, condições estas fundamentais para a condenação
a este título. Entende que a situação enfrentada pelo apelado não
ultrapassou o mero dissabor cotidiano ou aborrecimento. Alternativamente,
pugna pela redução do valor da indenização pelos danos morais para
patamar mais condizente com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento indevido do demandante.
Doutra parte, recorre adesivamente o autor com o
objetivo de majorar o valor da indenização arbitrada, por entender que o
montante fixado é irrisório. Pede a aplicação da Súmula 54 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ao caso, com a incidência de juros de mora, a
partir do evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilidade civil
extracontratual. Por fim, pugna pela majoração dos honorários
sucumbenciais para 20% do valor atribuído à causa.
Foi possibilitada à requerida a apresentação de
resposta ao recurso adesivo (fls. 206).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões,
subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser analisada a preliminar de
cerceamento de defesa.
Descabida a oitiva de realização de audiência de
instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal do autor, pois
pela leitura atenta dos autos, verifica-se ser incabível o pedido de nulidade
do julgamento.
Isto porque, o eminente magistrado sentenciante,
destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de produção da prova oral pretendia pelos
apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Observe-se que o culto juiz de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar
a instrução do processo, pois, como observa o insigne processualista JOÃO
BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de estímulo
e de intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional
qualificada;"
Assim, a não realização da prova desejada não
se mostrou prejudicial ao interesse da apelante, visto que não está
devidamente justificada nos autos.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA -
PRODUÇÃO INDEFERIDA - FACULDADE DO JUIZ -
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo,
incumbe determinar a produção de provas, não podendo o
só
indeferimento
de
prova
testemunhal
traduzir
cerceamento de defesa ou antecipação de exame de
mérito, questões a serem abordadas em eventual recurso
de apelação” (AI 460.885 - 1a Câm. - Rel. Juiz MAGNO
ARAÚJO - J. 13.5.96).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO
DE DEFESA - PROVA - DESPACHO DETERMINANDO
ESPECIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO SUFICIENTES - ADMISSIBILIDADE. O fato de
ter havido despacho determinando especificação de
provas, e ter o réu apresentado rol de testemunhas, não
implica obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev.
370.102 - 6a Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J.
26.10.92, in JTA (Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
DE
JULGAMENTO
-
REALIZAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização, afastando-
se por conseguinte, a hipótese de cerceamento de defesa”
(Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI - J. 30.9.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
5
No mesmo sentido:
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo do
julgador, não sendo possível qualquer interferência no
sentido de ser admitida outra forma para o convencimento.
A quem está afeto o julgamento é que compete decidir da
necessidade desta ou daquela prova, a não ser que se
admita a distorção de atribuir às partes a decisão sobre
quais as provas necessárias ao convencimento judicial". -
AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J.
7.4.97
"CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DOCUMENTO
IRRELEVANTE
PARA
A
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
-
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não
produção de prova, que não apresenta relevo para a
solução do litígio". (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel. Juiz
GAMALIEL COSTA - J. 17.5.950).
Em suma, não ocorreu a alegada nulidade, pois a
apelante não demonstrou a utilidade e o cabimento, para o deslinde do feito,
da prova que pretendia produzir.
Superada a preliminar, no mérito o recurso da ré
não merece prosperar. Já o apelo adesivo do autor comporta parcial
provimento apenas para fixar a data da negativação como o termo inicial
para a incidência dos juros de mora.
Trata-se se ação declaratória de inexigibilidade
de débito ante a negativação do nome do demandante por débitos oriundos
de um suposto contrato de prestação de serviços de energia.
De fato, não há prova da contratação e do uso
dos serviços pelo autor aptas a dar legitimidade às cobranças realizadas
pela concessionária de energia.
Assim, inegável que a indevida negativação do
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida ilegítima,
constitui comportamento que nem por um momento se coaduna com a
prudência e a diligência almejada, notadamente pelos danos que dele
intuitivamente poderiam advir ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
6
É certo que conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida
inclusão do nome do autor no rol dos maus pagadores, fato que maculou
seu bom nome e restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente,
degradação moral.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed., págs. 461/463), que com
peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros
julgados sobre a matéria, nos seguintes termos:
“... o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome
constar
erroneamente
do
cadastro.
Nada
mais
é
necessário provar. Houve o lançamento irregular, ilícito e
injusto, o dano ocorre in re ipsa.
Não constitui, assim, requisito para a configuração do
dano moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em
função da inscrição do nome naquele cadastro de maus
pagadores.
Esse já seria um dano econômico, de natureza patrimonial,
sujeito à demonstração. Não é dessa espécie o dano que
os autores pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim,
a reparação do dano moral, este originado no agravo que
produz dor psíquica, abalo do sistema nervoso, depressão,
vergonha insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É o
dano interno que toda pessoa honesta sofre, mas
impossível de ser revelado no processo, porque diz com o
sentimento da alma' (JTJ-LEX 170/35 e ss., rel. Des. Ruiter
Oliva).
O Superior Tribunal de Justiça entende que o banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em
outros bancos de dados responde pela reparação do dano
moral que decorre dessa inscrição.
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
A inclusão indevida do nome de alguém em banco de
dados, também pode causar dano patrimonial. A pessoa
pode ter deixado de efetuar algum negócio, ou ficar
impedido de incrementar seu comércio ou indústria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
7
Se pugna pela indenização do dano patrimonial há de
efetuar a prova por todos os meios admitidos no Direito
brasileiro. 'O dano material depende de comprovação
efetiva da lesão patrimonial.
Simples expectativa de mútuo bancário, frustrada por
motivo atribuível a negativação equivocada do cliente no
SPC, desacompanhada de comprovação cabal da relação
causal, não é de molde a sustentar a pretensão
indenização' (RT 739/356).
Os postulantes de indenização, por dano causado no abalo
de crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de
ressarcimento do dano moral, basta a existência da
negativação feita de maneira irregular, sendo despicienda
a longa narrativa sobre o aconteceu com o requerente em
razão de ter o seu nome colocado nos cadastros.
Ao contrário, se também requerer indenização por lesão
patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e
fundamentos de pedido e estar preparado para a
demonstração do dano.
É, em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou
indevido apontamento no cadastro de maus pagadores do
nome de qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade
aos rumores resultantes de um abalo de crédito, produz,
nessa pessoa, uma reação psíquica de profunda amargura
e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a
dignidade.
Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de
demonstração, pois emerge do agravo de forma latente,
sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e
apreço por sua dignidade e honradez' (JTJ-LEX 170/37, rel.
Des. Ruiter Oliva).
O direito à indenização, o injusto suscetível de
ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do
nome da vítima no rol destinado a inadimplentes. Nada de
exigir prova acerca da angústia e humilhação que o
ofendido nem sempre se submete.
O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome
de alguém a banco de dados que visam à proteção de
crédito. E é o bastante para que haja indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
8
Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica intelectual
na tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum
estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e
foi glosado porque seu nome apareceu na 'lista negra'.
Este fato nem sempre ocorre e nem por isso, o ofensor
deixará de ser responsável pela injuridicidade de seu ato.
Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in re ipsa.
Surge ex facto. Para a moderna concepção do direito de
danos, quando se trata de indenização por agravos morais,
ao julgador basta a verificação da incidência do fato, da
lesão, do dano, para que se materialize o direito à
indenização. Nenhum prejuízo há de ser demonstrado.
Esta tese, sobre a não necessidade de provar dano moral
decorrente de fatos similares aos tratados neste capítulo, é
sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se
verifica do seguinte aresto:
'A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido
de que na concepção moderna de reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização
do agente se opera por força do simples fato da violação,
de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em
concreto. (RSTJ 124/401, rel. Min. César Asfor Rocha).”
Portanto, a indevida inscrição do nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da requerida.
E, no que concerne ao montante da indenização,
já tivemos a oportunidade de decidir que cabe ao juiz nortear-se pelo
princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento
que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso
que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
9
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"
(in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Desse modo, levando-se em consideração as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais,
os inconvenientes naturais suportados pelo demandante, seu nível
socioeconômico, e, ainda, o porte da empresa ré, a indenização por danos
morais deve ser mantida no valor fixado pela r. sentença de primeiro grau
(R$ 10.000,00), pois referida quantia mostra-se suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente da ré.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos
juros de mora, assiste razão ao inconformismo manifestado em sede de
apelo adesivo, pois sendo o caso dos autos hipótese de responsabilidade
civil extracontratual deve ser aplicado o entendimento consagrado pelos
termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a
seguinte redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual".
É que nos exatos termos do art. 398, do Código
Civil: "Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o
devedor em mora, desde que o praticou".
Finalmente,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados para o patrono do autor foram devidamente
arbitrados e estabelecidos em conformidade com a disposição contida no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-85.2019.8.26.0224 -Voto no
10
Os renomados NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao analisar os critérios para
a fixação dos honorários lembram que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na
ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses
de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da
causa, o tempo despendido pelo causídico, desde o início
até o término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado..."
Em suma, não há que se modificar os honorários
advocatícios, eis que definidos de modo equitativo, representando a justa e
condigna remuneração do advogado da parte autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré, com majoração da verba honorária devida pela vencida para 15% do
valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC) e dou parcial provimento ao
apelo adesivo do autor apenas para fixar como termo inicial para a
incidência dos juros de mora a data da negativação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica